Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703654-88.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por João Barreto de Lima Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios informou o óbito do apelante João Barreto de Lima Filho após o julgamento do acórdão de id 68834290 que negou provimento à apelação interposta por ele (id 68937952). A certidão de óbito atesta o seu falecimento em 26.4.2024, antes da prolação da sentença de id 63187396 em 25.6.2024. Observo que o caso em análise versa sobre direito personalíssimo ao fornecimento de medicamento antineoplásico. Intimem-se a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal para manifestarem-se sobre a aplicação da norma do art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil ao caso em exame. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator